Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700147-04.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLENILSON DE SOUSA REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por CLENILSON DE SOUSA REIS contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, que, nos autos da ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu das imputações constantes do primeiro e terceiro fatos narrados na denúncia e, quanto ao segundo fato, condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 18 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. Os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, foram indeferidos, porquanto não preenchidos os requisitos legais. O réu permanece preso cautelarmente, uma vez que os motivos que ensejaram a sua prisão persistem (ID 48821797). Em suas razões recursais (ID 50128438), sustenta a Defesa a existência de causa excludente de ilicitude. Nesse sentido, afirma que o réu praticou o delito em estado de necessidade, sendo que cometeu o crime para obter alimentos para a sua subsistência e a de sua família. Subsidiariamente, afirma que não há prova de que o acusado tenha empregado ameaça ou violência contra a vítima, devendo o delito ser desclassificado para o crime de furto simples. Assevera, ainda, que os bens subtraídos foram devolvidos ao acusado de forma rápida, e, assim, sustenta a ocorrência do crime apenas de forma tentada. Argumenta que não restou comprovado nos autos que o réu utilizou arma de fogo para realizar o roubo, não tendo sido o item encontrado ou periciado. Com isso, sustenta o afastamento da referida causa de aumento de pena. Argui que não há fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Afirma que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, tendo em vista a pena fixada e a valoração das circunstâncias judiciais; e que o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, desclassificar o delito para o crime de furto simples e reconhecer a excludente de ilicitude do estado de necessidade. Pugna, ainda, pela desclassificação do crime para a modalidade tentada, o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, o reconhecimento da confissão espontânea, a fixação do regime inicial semiaberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Outrossim, pede, a Defesa, o direito de o réu recorrer em liberdade. A 4a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso (ID 50410394). Brevemente relatados, decido. A Defesa pretende, liminarmente, que seja garantido ao acusado o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso. Sobre o ponto, a sentença impugnada assim dispôs (ID 48821797): Recomendo o réu na prisão, pois respondeu ao processo preso e persistem os motivos que ensejaram sua prisão, reforçados, agora, pela certeza da sua culpa. Expeça-se carta de guia provisória, em caso de recurso. Ademais, destaque-se o fundamento utilizado para a decretação da prisão cautelar na audiência de custódia (ID 48821686): Destaca-se, de início, a gravidade concreta da conduta praticada, já que se trata de delito de roubo praticado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, em detrimento de diversas vítimas, a justificar, por si só, a necessidade da custódia cautelar para fins de resguardo da ordem pública. Não bastasse, trata-se de autuado reincidente específico, já que ostenta condenação definitiva por idêntico crime, a qual, embora antiga, tem o condão de revelar a sua periculosidade concreta, bem como o risco de sua liberdade ao meio social. Nesse sentido, esse contexto denota que o autuado se encontra seriamente implicado na seara criminosa, de modo que sua liberdade, neste momento, tem o condão de acarretar grave risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se revelando suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Como efeito, o réu/apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal, foi condenado ao cumprimento de pena de reclusão em regime fechado e a fundamentação utilizada na sentença recorrida para a manutenção da prisão preventiva é idônea (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal). Logo, persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não há fundamentos para, ao menos neste juízo prefacial, revogar a prisão preventiva, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem imediatamente os autos conclusos para exame do mérito. Brasília, D.F., 28 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator